Tribunal: TJBA
Processo: 8014694-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014694-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOVERBIA FONTES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA MACEDO OLIVEIRA SILVA, ADRIANO PINTO MIRES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência, indeferiu a suspensão da exigibilidade de débitos, das cobranças e da negativação decorrentes de operações bancárias contestadas. A Agravante sustenta ter sido vítima de fraude bancária mediante engenharia social praticada por terceiros que se passaram por funcionários da instituição financeira, resultando na contratação de empréstimos não reconhecidos, resgate de investimentos e transferências via PIX, causando prejuízo superior a R$ 173.355,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em caso de alegada fraude bancária; e (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem objetivamente pelas operações fraudulentas realizadas por terceiros no âmbito de serviços bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica discutida possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

4.

A Agravante apresentou boletim de ocorrência, extratos bancários, registros das operações contestadas e comprovação de contestação administrativa, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado.

5.

As operações impugnadas revelam movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, incluindo empréstimos, resgates de aplicações e sucessivas transferências bancárias em curto espaço de tempo.

6.

A fraude praticada por terceiros em operações bancárias constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

7.

A exigência de prova técnica acerca dos mecanismos internos de segurança bancária mostra-se desarrazoada, por envolver informações de domínio exclusivo das instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

8.

A continuidade das cobranças e descontos compromete o mínimo existencial da consumidora, desempregada, caracterizando perigo de dano grave e de difícil reparação.

9.

A suspensão temporária das cobranças e da negativação não acarreta irreversibilidade relevante às instituições financeiras, diante de seu poderio econômico e da reversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

2.

A apresentação de boletim de ocorrência, extratos bancários e registros de operações contestadas evidencia a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência em casos de fraude bancária.

3.

A inversão do ônus da prova é cabível quando os mecanismos de segurança bancária se encontram sob domínio exclusivo da instituição financeira.

4.

A continuidade de cobranças decorrentes de operações fraudulentas configura perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata da exigibilidade dos débitos e da negativação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931 e 1.019, I. CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51, IV. CF/1988, art. 1º, III. Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 479. STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011. TJ-BA, AI nº 8011298-08.2018.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 14.02.2019. TJ-BA, AI nº 8010823-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 26.07.2023. TJ-BA, APL nº 0000012-65.2011.8.05.0211, Rel. Desª Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, publ. 03.09.2014. TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1001815-04.2024.8.26.0445, Rel. Marcio Bonetti, 6ª Turma Recursal Cível, j. 15.11.2024. TJ-BA, AI nº 8041121-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8014694-12.2026.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas,

em que figuram, como Agravante,

NOVERBIA FONTES DOS SANTOS
,
e, como Agravados,

BANCO BRADESCO S/A e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.